Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600091-39.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
I R R E G U L A R . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 4 .
JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA
DE NOME DO CANDIDATO A VICE-
PREFEITO EM PUBLICAÇÕES DE
CANDIDATO A CARGO MAJORITÁRIO.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Eleitorais interpostos, de forma
recíproca, em processos envolvendo as
mesmas partes e sob o mesmo
fundamento, contra sentenças que julgaram
p a r c i a l m e n t e p r o c e d e n t e s a s
Representações movidas por violação ao
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, em razão
da ausência do nome do candidato a vice-
prefeito em postagens de campanha nas
redes sociais do titular da chapa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se as publicações realizadas sem o
nome do candidato a vice-prefeito violam o
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97; e (ii)
analisar se a multa deve ser aplicada por
c a d a
p u b l i c a ç ã o
i r r e g u l a r ,
independentemente da rede social em que
foi veiculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97 aplica-se a todas as propagandas
de candidatos a cargos majoritários,
incluindo postagens em redes sociais,
sendo necessária a menção ao nome do
candidato a vice-prefeito em tamanho
adequado.

4. A jurisprudência desta Corte entende que
a sanção deve ser aplicada por publicidade
irregular, e não por cada rede social em que
replicada, quando o conteúdo for idêntico.

5. O valor da multa deve ser proporcional
ao número de publicações consideradas
irregulares, sendo inadequada a penalidade
múltipla por repetição do conteúdo em
Num. 44071283 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

diferentes plataformas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . R e c u r s o s d o s r e p r e s e n t a d o s
parcialmente providos, enquanto
desprovidos os recursos da representante.

Tese de julgamento:

1. A exigência de menção ao nome do
candidato a vice-prefeito em tamanho não
inferior a 30% do nome do titular aplica-se a
todas as modalidades de propaganda
eleitoral, incluindo redes sociais.

2. A multa por violação ao art. 36, § 4º, da
Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada por
propaganda irregular, independentemente
da quan

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600091-39.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600091-
39.2024.6.16.0004, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral e confirmou em
termos a liminar e reconheceu a irregularidade na propaganda eleitoral quanto aos sete itens
indicados na fundamentação, bem como determinou que os Representados se abstenham de
publicar postagens com conteúdo de propaganda eleitoral sem os requisitos estabelecidos no
artigo 36, §4º, da Lei das Eleições. Aplicou em desfavor dos Representados, solidariamente
responsáveis, a multa de R$35.000,00 (7 infrações). (Representação Eleitoral proposta por
Coligação Curitiba + Social e Humana em Face de Roberto Requião de Mello e Silva, Marcelo
Henrique Paula Pinto e Partido da Mobilização Nacional de Curitiba, por suposta violação ao
contido no artigo 36, §4º, da lei nº 9.504/97 em postagens junto às redes sociais. Segundo consta,
os representados teriam veiculado propaganda eleitoral nas redes sociais sem o nome do
candidato a vice-prefeito). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRIDO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR (RECORRIDO)
Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071283
25/09/2024
13:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.393

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600091-39.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
RECORRIDO: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
RECORRIDO: MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
RECORRIDO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE CURITIBA/PR
RECORRIDO: Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 44071283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
I R R E G U L A R . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 4 .
JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA
DE NOME DO CANDIDATO A VICE-
PREFEITO EM PUBLICAÇÕES DE
CANDIDATO A CARGO MAJORITÁRIO.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Eleitorais interpostos, de forma
recíproca, em processos envolvendo as
mesmas partes e sob o mesmo
fundamento, contra sentenças que julgaram
p a r c i a l m e n t e p r o c e d e n t e s a s
Representações movidas por violação ao
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, em razão
da ausência do nome do candidato a vice-
prefeito em postagens de campanha nas
redes sociais do titular da chapa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se as publicações realizadas sem o
nome do candidato a vice-prefeito violam o
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97; e (ii)
analisar se a multa deve ser aplicada por
c a d a
p u b l i c a ç ã o
i r r e g u l a r ,
independentemente da rede social em que
foi veiculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97 aplica-se a todas as propagandas
de candidatos a cargos majoritários,
incluindo postagens em redes sociais,
sendo necessária a menção ao nome do
candidato a vice-prefeito em tamanho
adequado.

4. A jurisprudência desta Corte entende que
a sanção deve ser aplicada por publicidade
irregular, e não por cada rede social em que
replicada, quando o conteúdo for idêntico.

5. O valor da multa deve ser proporcional
ao número de publicações consideradas
irregulares, sendo inadequada a penalidade
múltipla por repetição do conteúdo em
Num. 44071283 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

diferentes plataformas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . R e c u r s o s d o s r e p r e s e n t a d o s
parcialmente providos, enquanto
desprovidos os recursos da representante.

Tese de julgamento:

1. A exigência de menção ao nome do
candidato a vice-prefeito em tamanho não
inferior a 30% do nome do titular aplica-se a
todas as modalidades de propaganda
eleitoral, incluindo redes sociais.

2. A multa por violação ao art. 36, § 4º, da
Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada por
propaganda irregular, independentemente
da quantidade de redes sociais onde foi
veiculada.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36, §§ 3º e 4º; Código de
Processo Civil, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspEl nº 0600347-25/BA, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe 03.02.2022; TSE,
Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 0601708-82, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJe 23.02.2024, TRE/PR,
Representação nº 060007233, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJe 09/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso de Roberto Requião de Mello e Silva e Marcelo Henrique de Paula Pinto e, negou
provimento ao recurso da Coligação Curitiba+Social e Humana, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Num. 44071283 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

1) REl 0600062-51.2024.6.16.0145

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E
SILVA e MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO, contra a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral
de Curitiba, que julgou parcialmente procedente a Representação contra eles movida pela
COLIGAÇÃO “CURITIBA + SOCIAL E HUMANA” (PSB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL/PDT), por violação à regra do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Preliminarmente, aduzem, nas razões de id. 43992349, a existência de
litispendência ou, alternativamente, conexão entre estes autos e os de nº 0600063-
36.2024.6.16.0145, 0600091-39.2024.6.16.0004, 0600092-24.2024.6.16.0004 e 0600093-
09.2024.6.16.0004, pugnando pelo julgamento conjunto dos feitos com a aplicação, se vencidos
quanto ao mérito, de uma única sanção.
No mérito, alegam a inexistência de propaganda eleitoral nas publicações que
serviram de base para suas condenações, dado que “são vídeos feitos antes do início da
campanha eleitoral”, que teriam sido “apenas replicados no presente momento”, motivo pelo qual
seria “desnecessária a menção ao nome do candidato à vice-Prefeito”.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença a quo,
excluindo a condenação à multa eleitoral ou, alternativamente, reduzindo o valor aplicado para
que corresponda a uma sanção por propaganda, independentemente da rede social em que
veiculada.
Em contrarrazões (id. 43992356), a recorrida defende a inocorrência de conexão
entre as Representações mencionadas pelos recorrentes, tendo em vista que (i) “cada uma [...]
ataca uma rede social diversa, as quais possuem características, públicos e propósitos
significativamente diversas”; bem como que (ii) “mesmo quando o conteúdo visual (imagem ou
vídeo) da postagem é replicado em várias redes sociais, a legenda da publicação, muitas vezes,
não é”; e, por fim, ante a (iii) “inexistência de exigência legal para julgamento conjunto”.
No mérito, reforçam a fundamentação pela existência de irregularidade nas
publicações que ensejaram a condenação dos recorrentes, dada a violação objetiva à norma do
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pugnando pelo não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44016310, acolhendo a alegação da recorrida quanto à inocorrência de conexão entre as ações
manejadas por idêntico fundamento ao destes autos. Quanto ao mérito, entendeu por correta a
fundamentação contida na sentença a quo, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento
Num. 44071283 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

do recurso interposto.

2) REl 0600063-36.2024.6.16.0145

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E
SILVA e MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO, contra a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral
de Curitiba, que julgou parcialmente procedente a Representação contra eles movida pela
COLIGAÇÃO “CURITIBA + SOCIAL E HUMANA” (PSB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL/PDT), por violação à regra do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Preliminarmente, aduzem, nas razões de id. 43992188, a existência de
litispendência ou, alternativamente, conexão entre estes autos e os de nº 0600062-
51.2024.6.16.0145, 0600091-39.2024.6.16.0004, 0600092-24.2024.6.16.0004 e 0600093-
09.2024.6.16.0004, pugnando pelo julgamento conjunto dos feitos com a aplicação, se vencidos
quanto ao mérito, de uma única sanção.
No mérito, alegam a inexistência de propaganda eleitoral nas publicações que
serviram de base para suas condenações, dado que “são vídeos feitos antes do início da
campanha eleitoral”, que teriam sido “apenas replicados no presente momento”, motivo pelo qual
seria “desnecessária a menção ao nome do candidato à vice-Prefeito”.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença a quo,
excluindo a condenação à multa eleitoral ou, alternativamente, reduzindo o valor aplicado para
que corresponda a uma sanção por propaganda, independentemente da rede social em que
veiculada.
Em contrarrazões (id. 43992195), a recorrida defende a inocorrência de conexão
entre as Representações mencionadas pelos recorrentes, tendo em vista que (i) “cada uma [...]
ataca uma rede social ou aplicativo diverso, as quais possuem características, públicos e
propósitos significativamente diversos”; bem como que (ii) “mesmo quando o conteúdo visual
(imagem ou vídeo) da postagem é replicado em várias redes sociais, a legenda da publicação,
muitas vezes, não é”; e, por fim, ante a (iii) “inexistência de exigência legal para julgamento
conjunto”.
No mérito, reforçam a fundamentação pela existência de irregularidade nas
publicações que ensejaram a condenação dos recorrentes, dada a violação objetiva à norma do
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pugnando pelo não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
Num. 44071283 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

44016313, acolhendo a alegação da recorrida quanto à inocorrência de conexão entre as ações
manejadas por idêntico fundamento ao destes autos. Quanto ao mérito, entendeu por correta a
fundamentação contida na sentença a quo, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento
do recurso interposto.

3) REl 0600091-39.2024.6.16.0004

Tratam-se de Recursos Eleitorais recíprocos, interpostos tanto por ROBERTO
REQUIÃO DE MELLO E SILVA e MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO, quanto pela
COLIGAÇÃO “CURITIBA + SOCIAL E HUMANA” (PSB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL/PDT), contra a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou
parcialmente procedente a Representação movida pela última recorrente contra os primeiros, de
forma solidária com o PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, por violação à regra do art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/97.
No recurso de id. 43984988, alegam os recorrentes, preliminarmente, a existência
de litispendência ou, alternativamente, conexão entre estes autos e os de nº 0600062-
51.2024.6.16.0145, 0600063-36.2024.6.16.0004, 0600092-24.2024.6.16.0004 e 0600093-
09.2024.6.16.0004, pugnando pelo julgamento conjunto dos feitos com a aplicação, se vencidos
quanto ao mérito, de uma única sanção.
No mérito, alegam a inexistência de propaganda eleitoral nas publicações que
serviram de base para suas condenações, dado que “são vídeos feitos antes do início da
campanha eleitoral”, que teriam sido “apenas replicados no presente momento”, motivo pelo qual
seria “desnecessária a menção ao nome do candidato à vice-Prefeito”.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença a quo,
excluindo a condenação à multa eleitoral ou, alternativamente, reduzindo o valor aplicado para
que corresponda a uma sanção por propaganda, independentemente da rede social em que
veiculada.
Já no recurso de id. 43984995, a recorrente reforça seu entendimento pela
ocorrência de irregularidades nas demais publicações apontadas na inicial, pugnando pelo
provimento de seu recurso para aumentar a multa aplicada.
Em contrarrazões de id. 43984997, a Coligação autora da Representação
defende a inocorrência de conexão entre as Representações mencionadas pelos recorrentes,
tendo em vista que (i) “cada uma [...] ataca uma rede social diversa, as quais possuem
Num. 44071283 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

características, públicos e propósitos significativamente diversas”; bem como que (ii) “mesmo
quando o conteúdo visual (imagem ou vídeo) da postagem é replicado em várias redes sociais, a
legenda da publicação, muitas vezes, não é”; e, por fim, ante a (iii) “inexistência de exigência legal
para julgamento conjunto”.
No mérito, reforça a fundamentação pela existência de irregularidade nas
publicações que ensejaram a condenação dos recorrentes, dada a violação objetiva à norma do
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pugnando pelo não provimento do recurso interposto pela parte
contrária.
De outro modo, os requeridos na Representação manifestaram-se em
contrarrazões de id. 43984999, reforçando os fundamentos contidos na sentença quanto à
inocorrência de propaganda eleitoral nas publicações consideradas regulares, pugnando, ao final,
pelo não provimento do recurso da Coligação oponente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44010858, acolhendo a alegação da Coligação autora da Representação quanto à inocorrência
de conexão entre as ações manejadas por idêntico fundamento ao destes autos. Quanto ao
mérito, entendeu por correta a fundamentação contida na sentença a quo, manifestando-se pelo
conhecimento e não provimento dos recursos interpostos.

4) REl 0600092-24.2024.6.16.0004

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “CURITIBA + SOCIAL
E HUMANA” (PSB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL/PDT), contra a sentença
do Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou parcialmente procedente a Representação
movida contra ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, MARCELO HENRIQUE PAULA
PINTO e PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, por violação à regra do art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97.
Em suas razões recursais (id. 43986093), reforça seu entendimento pela
ocorrência de irregularidades nas demais publicações apontadas na inicial, pugnando pelo
provimento de seu recurso para aumentar a multa aplicada.
Em contrarrazões (id. 43986102), os recorridos repisam os fundamentos contidos
na sentença quanto à inocorrência de propaganda eleitoral nas publicações consideradas
regulares, pugnando, ao final, pelo não provimento do recurso da Coligação oponente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
Num. 44071283 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

44015609, entendendo por correta a fundamentação contida na sentença a quo e pugnando o
conhecimento e não provimento do recurso interposto.

5) REl 0600093-09.2024.6.16.0004

Tratam-se de Recursos Eleitorais recíprocos, interpostos tanto por ROBERTO
REQUIÃO DE MELLO E SILVA e MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO, quanto pela
COLIGAÇÃO “CURITIBA + SOCIAL E HUMANA” (PSB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL/PDT), contra a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou
parcialmente procedente a Representação movida pela última recorrente contra os primeiros, de
modo solidário com o PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, por violação à regra do art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/97.
No recurso de id. 43985136, alegam os recorrentes, preliminarmente, a existência
de litispendência ou, alternativamente, conexão entre estes autos e os de nº 0600062-
51.2024.6.16.0145, 0600063-36.2024.6.16.0004, 0600091-39.2024.6.16.0004 e 0600092-
24.2024.6.16.0004, pugnando pelo julgamento conjunto dos feitos com a aplicação, se vencidos
quanto ao mérito, de uma única sanção.
No mérito, alegam a inexistência de propaganda eleitoral nas publicações que
serviram de base para suas condenações, dado que “são vídeos feitos antes do início da
campanha eleitoral”, que teriam sido “apenas replicados no presente momento”, motivo pelo qual
seria “desnecessária a menção ao nome do candidato à vice-Prefeito”.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença a quo,
excluindo a condenação à multa eleitoral ou, alternativamente, reduzindo o valor aplicado para
que corresponda a uma sanção por propaganda, independentemente da rede social em que
veiculada.
Já no recurso de id. 43985142, a recorrente reforça seu entendimento pela
ocorrência de irregularidades nas demais publicações apontadas na inicial, pugnando pelo
provimento de seu recurso para aumentar a multa aplicada.
Em contrarrazões de id. 43985151, a Coligação autora da Representação
defende a inocorrência de conexão entre as Representações mencionadas pelos recorrentes,
tendo em vista que (i) “cada uma [...] ataca uma rede social diversa, as quais possuem
características, públicos e propósitos significativamente diversas”; bem como que (ii) “mesmo
quando o conteúdo visual (imagem ou vídeo) da postagem é replicado em várias redes sociais, a
Num. 44071283 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

legenda da publicação, muitas vezes, não é”; e, por fim, ante a (iii) “inexistência de exigência legal
para julgamento conjunto”.
No mérito, reforça a fundamentação pela existência de irregularidade nas
publicações que ensejaram a condenação dos recorrentes, dada a violação objetiva à norma do
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pugnando pelo não provimento do recurso interposto pela parte
contrária.
De modo diverso, os requeridos na Representação manifestaram-se em
contrarrazões de id. 43985153, reforçando os fundamentos contidos na sentença quanto à
inocorrência de propaganda eleitoral nas publicações consideradas regulares, pugnando, ao final,
pelo não provimento do recurso da Coligação oponente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44010859, acolhendo a alegação da Coligação autora da Representação quanto à inocorrência
de conexão entre as ações manejadas por idêntico fundamento ao destes autos. Quanto ao
mérito, entendeu por correta a fundamentação contida na sentença a quo, manifestando-se pelo
conhecimento e não provimento dos recursos interpostos.

É este o relatório de todos os recursos referentes ao mesmo tema, envolvendo as
mesmas partes.

FUNDAMENTAÇÃO

I - ADMISSIBILIDADE

1) REl 0600062-51.2024.6.16.0145

Conforme certidão de id. 43992340, a publicação da sentença em mural
eletrônico deu-se em 06/09/2024, tendo o recurso sido interposto em 07/09/2024 (id. 43992349),
razão pela qual é tempestivo.
Num. 44071283 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

Assim também, a intimação da parte contrária para contrarrazões deu-se em
08/09/2024 (id. 43992353), com o protocolo da petição em 09/09/2024 (id. 43992356).

2) REl 0600063-36.2024.6.16.0145

A sentença foi publicada em 06/09/2024 (id. 43992179), com a interposição do
recurso em 07/09/2024 (id. 43992188), sendo, portanto, tempestivo.
Quanto às contrarrazões, tem-se que a parte recorrida foi intimada em
08/09/2024 (id. 43992192), com o protocolo da petição em 09/09/2024 (id. 43992195).

3) REl 0600091-39.2024.6.16.0004

Consoante consta dos autos, a sentença foi publicada em 04/09/2024 (id.
43984969), sobrevindo embargos de declaração em 05/09/2024 (id. 43984979), os quais foram
julgados por decisão integrativa publicada em 06/09/2024 (id. 43984983), com a interposição de
ambos os recursos na mesma data (ids. 43984988 e 43984995).
A autora da Representação foi intimada para contrarrazões em 06/09/2024 (id.
43984992), vindo a protocolá-las em 07/09/2024 (id. 43984997).
De outra sorte, a parte contrária apresentou suas contrarrazões nos autos em
08/09/2024 (id. 43984999), antes mesmo de que fosse intimada para tanto.

4) REl 0600092-24.2024.6.16.0004

Consoante certidão de id. 43986073, a sentença foi publicada em 04/09/2024,
dela sendo opostos embargos de declaração em 05/09/2024 (id. 43986083). A decisão que
conheceu e rejeitou os embargos, por sua vez, foi publicada em 06/09/2024 (id. 43986087), com
a interposição do recurso eleitoral na mesma data (id. 43986093).
Intimada para apresentar contrarrazões nos autos em 07/09/2024 (id. 43986097),
os recorridos o fizeram em 08/09/2024 (id. 43986102).
Num. 44071283 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

5) REl 0600093-09.2024.6.16.0004

Conforme id. 43985116, a sentença nestes autos foi publicada em 04/09/2024,
com a oposição de embargos de declaração em 05/09/2024 (id. 43985126).
Da decisão que conheceu e rejeitou os embargos opostos, publicada em
06/09/2024 (id. 43985130), foram interpostos recursos por ambas as partes na mesma data (ids.
43985136 e 43985142).
Os representados foram intimados para contrarrazões em 07/09/2024 (id.
43985146), tendo protocolado a respectiva petição em 08/09/2024 (id. 43985153).
No que concerne à representante, foi ela intimada a contrarrazoar o recurso em
06/09/2024 (id. 43985139), tendo-se feito em 07/09/2024 (id. 43985151).

Em resumo, todos os recursos interpostos o foram tempestivamente, razão pela
qual deles passo a conhecer.
No tocante às contrarrazões, também todas foram apresentadas dentro do prazo
legal.

II - PRELIMINAR

1) Litispendência

Alegam os recorrentes ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA e MARCELO
HENRIQUE PAULA PINTO, nos Recursos interpostos nos autos 0600062-51.2024.6.16.0145,
0600063-36.2024.6.16.0145, 0600091-39.2024.6.16.0004 e 0600093-09.2024.6.16.0004, a
ocorrência de litispendência entre as ações, dado que “[t]odas possuem as mesmas partes e o
mesmo objeto, que é a exclusão e pedido de aplicação de multa relativamente à postagens
contidas nas redes sociais do primeiro Recorrente sem o nome do candidato à vice-Prefeito”.
A litispendência é definida no Código de Processo Civil, em seu art. 337, §§ 1º a
3º. Basicamente, ocorre litispendência quando se repete ação em curso.
Num. 44071283 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

Não é o caso dos autos, todavia.
Em que pese a repetição de algumas publicações entre os processos, nem todas
são idênticas e, em cada caso, referem-se a redes sociais distintas.
Afasta-se, assim, a alegação de ocorrência de litispendência no caso.

2) Conexão

Da mesma forma, o instituto da conexão tem sua definição dada pelo Código de
Processo Civil, do seguinte modo:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo
se um deles já houver sido sentenciado.
§ 2º Aplica-se o disposto no caput :
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo
ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

A razão de ser da conexão é evitar o risco de decisões conflitantes por juízos
distintos em causas que possuam - nos exatos termos da lei - o mesmo pedido ou causa de pedir.
A exceção à regra ocorre quando uma das ações já tiver sido sentenciada,
consoante parte final do § 1º do art. 55 do CPC.
No caso dos autos, apesar de não ter reconhecido, de início, a conexão entre as
ações, o Juízo da 4ª Zona Eleitoral acabou por acatar o declínio da competência efetuado pelo
vizinho Juízo da 175ª Zona Eleitoral quanto aos processos lá distribuídos.
Assim o fazendo, proferiu sentenças que, embora individuais, mantiveram a
coerência quanto àquelas publicações que entendeu por irregulares ou por regulares.
Desse modo, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte representada em
nenhuma delas.
No tocante à alegação de conexão nesta Corte, consoante asseverado pela
Num. 44071283 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

Procuradoria Regional Eleitoral não se vislumbra essa possibilidade.
Primeiramente, porque, como dito, a conexão visa impedir o risco de que
decisões conflitantes sejam proferidas por juízos distintos.
Em se tratando o Tribunal de órgão colegiado, todas as decisões terminativas de
mérito são proferidas por todos os seus membros, inexistindo o alegado risco.
Em segundo lugar, a competência para a Relatoria dos processos relativos às
Eleições 2024 nesta Corte foi fixada por meio da Resolução TRE/PR 938/2024, com previsão de
distribuição dos feitos de acordo com a circunscrição eleitoral do pleito, ou seja, por município, o
que elimina o alegado risco de decisões conflitantes no presente caso.
Afasta-se, assim, a preliminar de conexão entre os recursos eleitorais.
Todavia, considerando a identidade entre as partes litigantes nos processos
mencionados, bem como a semelhança entre as publicações contestadas, é conveniente que o
julgamento dos recursos seja feito de forma conjunta, motivo pela qual passa-se à análise do
mérito de todos eles.

III - MÉRITO

A controvérsia estabelecida nestes cinco recursos resume-se nos seguintes
pontos:

analisar se as publicações feitas por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA em seus
perfis pessoais nas diversas redes sociais constitui violação à regra do art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97;
analisar se a aplicação da multa eleitoral correspondente à irregularidade, quando
configurada, deve se dar por publicação realizada, independentemente de onde veiculada, ou
se a mesma publicação, feita em locais distintos, autoriza a aplicação de sanção de forma
individualizada.

Passa-se, com isso, ao enfrentamento das questões de forma específica.

1) Violação ao art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97

Num. 44071283 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

Acerca da necessidade de indicação do nome do candidato a vice ou suplente
conjuntamente com o nome do titular, em tamanho não inferior a 30% da fonte utilizada, assim
dispõe a Lei nº 9.504/97:

Art. 36. (...)
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo
claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do
titular.

No caso dos autos, a situação que se verifica é a seguinte:

Num. 44071283 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

Num. 44071283 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

Ao todo, as condenações em todas as Representações movidas sob o mesmo
fundamento totalizam R$ 150.000,00.
O magistrado a quo fundamentou sua interpretação acerca da ocorrência, ou não,
da irregularidade com a seguinte justificativa, que se repete em todas as sentenças:

A publicação de imagens sem conteúdo propagandístico nas quais sequer consta
o nome do candidato principal não acarreta violação ao disposto no art. 36, §4º,
da Lei das Eleições.
Nestes autos as postagens com conteúdo de propaganda eleitoral nas quais o
candidato Representado aparece em imagens indicando seu nome e/ou
número de candidato, sem o nome do candidato a vice-prefeito, são as
seguintes: (...) [grifou-se]

Num. 44071283 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

De fato, a exigência legal quanto à presença do nome do candidato a vice é
dirigida à propaganda eleitoral, ou seja, não é qualquer publicação de um candidato que
preenche esse requisito.
Conforme ensina Rodrigo López Zilio (in Manual de Direito Eleitoral, 10ª ed., São
Paulo: JusPodivm, 2024, p. 428):

Em síntese, propaganda eleitoral é a que visa a captar o voto do eleitor, com o
fim de conquistar mandato eletivo. (...) É por intermédio da propaganda eleitoral
que o candidato veiculas suas propostas para o exercício de mandato, postulando
a manifestação de apoio dos eleitores através do voto.

No que concerne, especificamente, à exigência de que o nome do candidato a
vice conste da propaganda eleitoral do titular, afirma Zilio:

Inserta no tópico “da propaganda eleitoral em geral”[da Resolução TSE
23.610/2019], a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e
busca dar conhecimento ao eleitor da composição completa da chapa que
disputará o pleito majoritário, já que, dada sua condição acessória, o nome do
vice ou suplente é invariavelmente relegado a um plano secundário e sequer
referido na propaganda. Para o TSE, “a regra de que da propaganda dos
candidatos a cargos majoritários conste os nomes dos candidatos a vice ou a
suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10%
(dez por cento) do nome do titular, aplica-se, obrigatoriamente, não só às
propagandas impressas, mas também às inserções em televisão, de vez que
possui especial relevância para dotar o eleitor das informações necessárias ao
bom e fiel exercício do voto” (Rep. nº 107313/DF - j. 26.08.2014 - PSESS
27.08.2014). (...) Convém assinalar, todavia, que a regra do art. 36, § 4º, da LE
não é aplicável para a propaganda eleitoral no rádio, tendo em vista que é regra
claramente direcionada para propagandas que tenham efeito visual. Consoante
decidiu o TSE, o art. 36, § 4º, da LE é “regra logicamente alusiva às espécies de
propaganda que tenham, por sua natureza, efeito visual, tais como as veiculadas
por meios impressos ou em televisão”, sendo “inviável, pois, aplicá-la à
publicidade em rádio” (REspe nº 5817/MG - j. 23.11.2017 - DJe 28.02.2018).

Outro aspecto relevante diz respeito à exigibilidade do cumprimento da
determinação contida no § 4º do art. 36 da Lei nº 9.504/97 sempre que o nome do titular da
chapa majoritária estiver presente.
Num. 44071283 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

Em sentido contrário, não é de se exigir atendimento à norma quando ausente da
publicidade o nome do candidato titular.
Isso decorre da própria dicção da lei, que determina, de modo literal, que “[n]a
propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos
candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a
30% (trinta por cento) do nome do titular”.
Não só exige a lei que o nome do vice ou suplente conste “também” da
propaganda em que exibido nome do titular, como utiliza este último como parâmetro para o
tamanho da fonte utilizada.
Nisso merece reparo o entendimento exposto pelo magistrado a quo nas
sentenças proferidas, dado que considerou como critério as postagens “nas quais o candidato
Representado aparece em imagens indicando seu nome e/ou número de candidato”.
Não decorre da lei a interpretação dada ao dispositivo legal no sentido de que,
nas propagandas eleitorais em que mencionado somente o número pelo qual a chapa majoritária
concorre, ausente o nome do candidato titular, seria obrigatória a aposição do nome do candidato
a vice.
Isso porque seria até impossível verificar a correção quanto ao tamanho da fonte
utilizada, uma vez que ausente o parâmetro legal para comparação.
Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS.
R EP R E S EN T A Ç ÃO . PROPA GAN DA E LE ITORAL IRRE GULA R.
GOVERNADOR. NOME DO CANDIDATO A VICE. EXIBIÇÃO DE FORMA
IRREGULAR. ART. 36, § 4º, DA LEI Nº 9.504/97. MULTA. MANUTENÇÃO.
PRECEDENTES. SÚMULAS Nº 27, 28, 30 E 72/TSE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
5. Segundo a jurisprudência do TSE, (i) "a melhor interpretação ao art. 36, § 4º,
da Lei nº 9.504/97 deve ser feita no sentido da máxima transparência e
conhecimento ao público dos participantes da disputa eleitoral. Entende-se,
assim, que sempre que o nome do titular for exibido na propaganda, o nome
do vice deverá estar presente, respeitadas as proporções previstas na
própria norma" (AgR-REspEl nº 72-38/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
25.10.2018); (ii) "os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na
inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo
autor (Enunciado nº 62 da Súmula do TSE)" (AgR-AI nº 0600184-08/MG, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe de 9.6.2020); e (iii) "se deve aplicar a multa prevista no §
3º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 para os casos de propaganda eleitoral que não
obedecem ao comando contido no § 4º do mesmo dispositivo" (AgR-AREspEl nº
Num. 44071283 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

0600347-25/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.2.2022). Incidência da Súmula
nº 30/TSE.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060170882, Acórdão,
Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
23/02/2024 - destaques acrescentados)

Dessa forma, as condenações não se sustentam quanto àquelas propagandas,
quer por imagem ou vídeo, que, embora possuam nítido conteúdo eleitoral, não contenham o
nome do candidato titular da chapa majoritária.
Em resumo, para a configuração da ofensa à regra contida no art. 36, § 4º, da Lei
nº 9.504/97 é preciso que a publicação atenda aos seguintes critérios concomitantemente: (i) ser
propaganda eleitoral; (ii) ter sido feita de modo impresso ou por vídeo; (iii) que exiba o nome do
candidato titular da chapa.
Não atendem, portanto, a esses critérios as publicações identificadas pelos
seguintes links:

https://x.com/requiaooficial/status/1828831737855561791

https://www.facebook.com/robertorequiao/videos/3586409938264797

No primeiro caso (Proc. 060006251 - id. 43992230) porque ausente o nome do
candidato titular da chapa e, no último (Proc. 060009309 - id. 43985018), porque não transmite
mensagem de cunho propagandístico, apenas esboçando opinião pessoal acerca da disputa
eleitoral na cidade de São Paulo.
Há, ainda, que se analisar as publicações que não foram consideradas como
violadoras da norma pelas sentenças proferidas nos processos 0600091-39.2024.6.16.0004,
0600092-24.2024.6.16.0004 e 0600093-09.2024.6.16.0004, mas sobre as quais foram interpostos
recursos pela Coligação autora da Representação.
Nesse aspecto, da análise das imagens contidas nas petições de recurso
(060009139 - id. 43984995; 060009224 - id. 43986093; e 060009309 - id. 43985142), o que se vê
são imagens ou vídeos que ou não caracterizam propaganda eleitoral (caso das entrevistas
concedidas pelo candidato à Band TV e às rádios Band News FM e CBN) ou em que o seu nome
Num. 44071283 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

sequer é exibido (vídeo de apoiador ou em frente sua casa).
Ainda, o compartilhamento de notícias antigas de jornais, sem a inclusão do
nome do candidato titular, não justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 36, § 3º, da Lei
nº 9.504/97.
Resta, por fim, analisar o valor das multas aplicadas e o critério utilizado pelo
juízo a quo para o sancionamento.

2) Aplicação da sanção

Acerca do valor da multa pela violação à regra do § 4º do art. 36 da Lei nº
9.504/97, dispõe o seu § 3º:

§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

Sobre a aplicação dessa norma ao § 4º do referido artigo, já se posicionou o
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de sua possibilidade (AgR-AREspEl nº 0600347-25/BA, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 3.2.2022).
No entanto, contrariamente ao critério adotado pelo juízo sentenciante, esta Corte
firmou entendimento, em recente julgamento de minha Relatoria, no sentido de que a multa deve
ser aplicada por publicidade, independentemente do meio empregado para sua divulgação. Eis o
precedente:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. VIOLAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97. OMISSÃO
DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO EM POSTAGENS EM REDES
SOCIAIS. MULTA APLICADA POR PROPAGANDA IRREGULAR. CITAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA DESCONTEXTUALIZADA. CONDUTA LIMÍTROFE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Num. 44071283 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou procedente
representação eleitoral, aplicando multa de R$5.000,00 por rede social em que se
divulgou a propaganda eleitoral que deixou de mencionar o nome do candidato a
vice-prefeito, em violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a exigência de menção do
nome do candidato a vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do
titular, conforme o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, se aplica às postagens em
redes sociais; (ii) estabelecer se a multa deve ser aplicada por propaganda
irregular ou por cada rede social em que a propaganda foi veiculada; e (iii)
estabelecer se a menção a jurisprudência de modo descontextualizado e em
sentido contrário à conclusão efetivamente alcançada pelo julgado configura
litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que todas as propagandas de
candidatos a cargos majoritários contenham o nome do vice-prefeito em tamanho
não inferior a 30% do nome do titular, aplicando-se a todas as modalidades de
propaganda, incluindo as realizadas em redes sociais.
4. A menção ao nome do vice-prefeito apenas na descrição do perfil do candidato
não supre a necessidade de identificação em cada postagem de propaganda
eleitoral, uma vez que estas podem ser acessadas de forma independente e
direta pelo eleitor.
5. A multa deve ser aplicada por propaganda irregular, e não por cada rede
social em que a propaganda foi veiculada, considerando que as postagens
nas diferentes plataformas apresentaram o mesmo conteúdo.
6. A menção de julgado evidentemente inaplicável ao caso, ainda que de forma
descontextualizada, não tem o potencial de induzir esta Corte em erro e não
configura litigância de má-fé quando não houver plena demonstração da intenção
deliberada de induzir o julgador em erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A exigência de menção ao nome do candidato a vice-
prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, conforme o art. 36,
§4º, da Lei nº 9.504/97, aplica-se a todas as modalidades de propaganda
eleitoral, incluindo as realizadas em redes sociais. 2. A multa por violação do
art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada por propaganda irregular,
independentemente do número de redes sociais em que foi veiculada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §4º; Código de
Processo Civil, art. 80.Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE
0604474-64/SP, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7/3/2023; TSE, AgR-REspE
nº 060340131, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 18/05/2023.
(TRE/PR, Representação nº 060007233, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS 09/09/2024 - destaques acrescentados)

Num. 44071283 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

Desse modo, ainda que veiculadas em diferentes plataformas e datas, as
publicações idênticas em seu conteúdo não podem ensejar a aplicação de mais de uma sanção.
Esse raciocínio considera a lógica segundo a qual uma publicidade impressa de
forma irregular quanto ao seu conteúdo, distribuída em diferentes bairros da mesma cidade, não
poderia ser sancionada de acordo com o local de sua distribuição, mas sim quanto à mensagem
nela contida.
O controle que se exerce, no tocante ao disposto no art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97 é, acima de tudo, sobre a publicidade, não sobre o meio de sua divulgação.
Assim, o valor das multas aplicadas deve ser adequado, para o fim de determinar
a redução do montante total para corresponder ao número das publicidades consideradas
irregulares, independentemente da plataforma em que veiculadas.
No tocante ao valor aplicado por cada violação, verifica-se que o juízo eleitoral
fixou-o no mínimo legal, na exata medida do requerimento contido nas petições iniciais dos
processos, motivo pelo qual não merece reparo neste ponto.

IV - CONCLUSÃO

Dessa forma, analisadas pormenorizadamente todas as publicações objeto dos
processos e fixados os critérios para a configuração da irregularidade descrita, tem-se que
restam, no total, 13 (treze) publicidades que violaram a regra do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97,
o que determina a manutenção da multa aplicada, fixada em seu patamar mínimo, para cada uma
delas.
Assim, em julgamento conjuntos dos processos 0600062-51.2024.6.16.0145,
0600063-36.2024.6.16.0145, 0600091-39.2024.6.16.0004, 0600092-24.2024.6.16.0004 e
0600093-09.2024.6.16.0004, fixa-se a multa eleitoral dos recorrentes/recorridos ROBERTO
REQUIÃO DE MELLO E SILVA e MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO e PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL, órgão municipal de Curitiba, de forma solidária, em R$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais).
Dá-se parcial provimento aos recursos por eles interpostos, portanto, para o fim
de reduzir o valor das condenações, para que seja aplicada a sanção por publicação irregular, e
não por mídia social onde veiculada, bem como para afastar a condenação pelas publicações
contidas nos links https://x.com/requiaooficial/status/1828831737855561791 e
https://www.facebook.com/robertorequiao/videos/3586409938264797.
Num. 44071283 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

Por fim, nega-se provimento aos recursos da COLIGAÇÃO “CURITIBA + SOCIAL
E HUMANA” nos autos 0600091-39.2024.6.16.0004, 0600092-24.2024.6.16.0004 e 0600093-
09.2024.6.16.0004.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de todos os recursos interpostos
para, no mérito:
a) DAR PARCIAL PROVIMENTO àqueles interpostos por ROBERTO REQUIÃO
DE MELLO E SILVA e MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO, a fim de reformar as sentenças
proferidas para reduzir o valor das multas aplicadas no conjunto dos autos para o montante total
de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), na forma da fundamentação.
b) NEGAR PROVIMENTO àqueles interpostos pela COLIGAÇÃO “CURITIBA +
SOCIAL E HUMANA, mantendo as sentenças proferidas, na forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600091-39.2024.6.16.0004 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: CURITIBA + SOCIAL E HUMANA[PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, JULIANA BERTHOLDI - PR75052, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRENTES: MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO,
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544, VIVIANE COELHO
DE SELLOS KNOERR - PR63587-A
- RECORRIDOS: OS MESMOS

DECISÃO

Num. 44071283 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso de Roberto Requião de Mello e Silva e Marcelo Henrique de Paula Pinto e, negou
provimento ao recurso da Coligação Curitiba+Social e Humana, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071283 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513473727200000043023400
Número do documento: 24092513473727200000043023400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:50:38